Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 13/2/2025, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão, nega a participação do paciente na organização criminosa e pleiteia substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da suposta atuação em organização criminosa e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo recebimento da denúncia em 30/3/2025, imputando ao paciente crimes previstos no art. 2o, § 4o, III e IV, da Lei 12.850/2013.
4. O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta dos fatos, em especial pela relevante posição ocupada pelo paciente no grupo criminoso, atuando como operador financeiro com movimentações bancárias suspeitas e ligação direta com outros membros da organização.
5. A hospedagem do paciente com os demais integrantes no hotel utilizado como base da organização criminosa reforça a verossimilhança da acusação quanto à integração nos núcleos estratégico e financeiro.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988, demonstrando pertinência com os fatos e gravidade dos delitos.
7. Alegações defensivas quanto à falsidade das imputações demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
9. A prisão preventiva é medida adequada à luz da pena cominada aos delitos (superior a 4 anos de reclusão) e se mostra imprescindível para frear a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
2. A atuação relevante em organização criminosa e a existência de elementos concretos de participação justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. A fundamentação baseada em dados da investigação e recebimento da denúncia atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.